Tribunal: STF
Processo: HC 83410
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CARTA ROGATÓRIA EXPEDIDA PARA
CITAÇÃO. ORDEM IMPETRADA PARA QUE O PACIENTE SEJA INTERROGADO NO
PAÍS EM QUE SE ENCONTRA, BEM COMO PARA QUE POR ESTA CARTA SEJAM
OUVIDAS TESTEMUNHAS QUE LÁ RESIDEM.
Hipótese em que a ampliação dos
 efeitos da carta rogatória, expedida apenas para a citação do
paciente, para que este possa, desde logo, ser interrogado no país
em que se encontra atualmente, além de não prevista no art. 368 do
Código de Processo Penal, implica tornar inócua a prisão preventiva
decretada, revogando-a indiretamente.
Ordem indeferida.